Tribunal: TJDFT
Processo: 0736510-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE APOSTAS DIGITAIS. IMPEDIMENTO DE RESGATE DE VALORES PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 487,18 (quatrocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido utilizou o serviço de apostas “on-line” fornecido pela recorrente. Contudo, o recorrido não teria conseguido efetuar o saque dos valores recebidos.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente tem dificultado o resgate de quantia pertencente ao recorrido.
5. Nas razões recursais, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que inexiste falha na prestação do serviço. Isso porque o recorrido efetuou um depósito, mas logo após tentou realizar o saque do valor em questão, porém essa ação de depositar valores em uma plataforma de apostas e posteriormente realizar seu saque, sem que nenhuma aposta seja realizada, levanta suspeitas que, conforme a legislação aplicável, deve ser combatida pela recorrente, como mecanismo de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, aduz que não há danos morais a indenizar na hipótese.
6. Contrarrazões ao ID 74333982.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se teria a recorrente atuado em exercício regular de direito ao obstar o saque de valores, bem como cumpre analisar se os fatos narrados ensejariam danos morais.
IV. Razões de decidir
8. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da falha na prestação do serviço. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, a recorrente não apresentou prova, sequer indiciária, de que o recorrido estaria se utilizando da plataforma de apostas para ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (art. 1o da Lei n. 9.613/98). Logo, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
12. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, entretanto, os fatos narrados não transbordaram o mero aborrecimento do cotidiano e se caracterizaram em mero inadimplemento contratual, o que não teve o condão de violar os atributos da personalidade do recorrido.
13. Aliás, quanto ao mero descumprimento contratual, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023; Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5o, incisos V e X, da CF/88.
Artigo 186 do Código Civil.
Arts. 14 e 43 do CDC.
Art. 1o da Lei n. 9.613/98.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023.
Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023.